Tribunal: TJBA
Processo: 8034657-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034657-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

AGRAVADO: NILTON DE ALMEIDA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DA NOBREGA BESARRIA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PARA RECORRER. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. A parte recorrente sustenta que a interposição foi tempestiva, pois o juízo de primeiro grau havia proferido decisão posterior à liminar impugnada, determinando a suspensão do seu cumprimento pelo prazo de dez dias para a realização de consulta técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS). Defende que tal suspensão teria o efeito de sobrestar também o prazo para recorrer.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a determinação judicial de suspensão do cumprimento ou dos efeitos materiais de uma decisão liminar, por prazo determinado, acarreta a suspensão do prazo processual para a interposição do recurso cabível.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da eficácia material de um ato judicial não se confunde com as hipóteses de suspensão do processo, que são taxativamente previstas na legislação processual e que, estas sim, paralisam a contagem dos prazos. A ordem para suspender o cumprimento da liminar foi um ato de gestão processual do magistrado, não se enquadrando nas causas suspensivas do artigo 313 do Código de Processo Civil.

4. O pedido de reconsideração, formulado pela parte ré no corpo de sua contestação, não tem o poder de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso adequado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é ônus da parte manejar o recurso próprio no prazo legal, independentemente de pendência de análise de um pedido de reconsideração.

5. O interesse em recorrer permaneceu intacto, uma vez que a decisão que deferiu a tutela de urgência não foi revogada ou substituída, mas apenas teve sua executoriedade temporariamente paralisada. O gravame imposto à parte persistiu, mantendo hígido o interesse recursal.

6. A interposição do Agravo de Instrumento meses após o termo final do prazo legal configura manifesta intempestividade, operando-se a preclusão temporal do direito de recorrer, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão judicial do cumprimento ou dos efeitos materiais de uma decisão liminar não se confunde com as hipóteses legais de suspensão do processo, não tendo, portanto, o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. 2. O pedido de reconsideração não afeta a fluência do prazo recursal, sendo ônus da parte a interposição do recurso adequado dentro do lapso temporal previsto em lei, sob pena de preclusão."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 5º, 221, 223, 313, 932, III, e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1135665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/11/2017; TJ-RO, AI 0806005-16.2023.822.0000, Rel. Des. Rowilson Teixeira, 1ª Câmara Cível, j. 21/09/2023; TJ-AL, AI 0811692-92.2024.8.02.0000, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, j. 11/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº
8034657-74.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e parte(s) recorridas
NILTON DE ALMEIDA ARAUJO E LUISE MARIA SOUZA (REPRESENTANTES DE ADRIANO KAWE SOUZA ALMEIDA)
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo, em sua essência, a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por sua manifesta intempestividade.